Tribunal: CARF
Processo: 15504.723814/2016-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723814/2016-98
ACÓRDÃO
2003-006.731 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IMUNILAR LTDA ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS. LEI
COMPLEMENTAR 155.
Para os optantes pelo Simples Nacional, a dedetização, a desinsetização, a
desratização, a imunização e outras atividades de controle de vetores e
pragas urbanas são consideradas serviços de limpeza e conservação e,
nessa condição, suas receitas são tributadas atualmente pelo Anexo IV da
Lei Complementar no 123, de 2006. No entanto, o art. 4o da LC 155, de
2016, convalidou os pagamentos feitos em outros Anexos, até 28 de
outubro de 2016.
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
VEDAÇÃO.
Os mecanismos de controle da constitucionalidade definidos pela própria
Constituição Federal passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário que
detém, com exclusividade essa prerrogativa, cabendo à autoridade
administrativa tão-somente velar pelo cumprimento da legislação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 3477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.731 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723814/2016-98
2
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibipiano Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo de constituição de crédito tributário em que foi lavrado auto
de infração contra o contribuinte em epígrafe, relativo ao período de 01/01/2012 a 31/12/2013,
correspondentes às contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - Gilrat, no valor consolidado na emissão
de R$ 312.471,37, com multa de ofício de 75%.
Relata a fiscalização que a atividade econômica da empresa, de dedetização,
desinsetização, desratização, imunização e outras atividades de controle de pragas urbanas são
consideradas serviços de limpeza e conservação conforme Solução de Consulta Interna Cosit n° 13,
de 04/07/2012.
Nessa condição, por ser optante pelo Simples Nacional, deve ser tributada pelo
Anexo IV da Lei Complementar - LC n° 123/2006, conforme Inciso VI do § 5o-C do Art. 18 da
referida Lei Complementar, estando sujeita às contribuições previdenciárias a cargo da empresa.
A auditoria procedeu ao lançamento das contribuições a cargo da empresa,
reportando que os levantamentos decorrem da Folha de Pagamento, e foram confessados em
GFIP.
Foi emitida Representação Fiscal para fins penais, pois em tese, ocorreu sonegação
de contribuição previdenciária.
Da Impugnação. Ciente do lançamento fiscal apresentou impugnação, alegando em
síntese, o abaixo elencado.:
Dos Fundamentos De Fato e De Direito
A impugnante alega que não há previsão legal expressa para que a atividade de
"imunização e controle de pragas urbanas" seja tributada pelo Anexo IV do
Simples Nacional, com afronta ao princípio da estrita legalidade.
Fl. 3478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.731 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723814/2016-98
3
Aduz que impugnante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vedação ao
ingresso no Simples Nacional, e com fundamento no art. 17, §2o, c/c art. 18, §5°-F
da LC 123/2006, deve ser tributada residualmente pelo Anexo III.
Argumenta que a atividade da impugnante não tem utilização de mão de obra
intensa e com cessão de mão de obra em caráter permanente e contínuo, do que
àquelas elencadas no §5°-C da LC 123/2006, com custo previdenciário maior,
havendo desvirtuamento da intenção do legislador, que as elencou em rol
taxativo.
Que não há como se inferir que exista uma relação de identidade entre a
"atividade de limpeza" e a de "imunização e controle de pragas urbanas", ainda
que hierarquicamente esteja inserta no Grupo "Atividades de Limpeza" (812) da
CNAE, pois não é a posição topográfica que define a atividade, mas suas
características ontológicas e peculiares.
Alega que pelo nível de exigências para funcionamento da empresa, trazida pela
Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC n° 52, é nítida a distinção entre
as atividades de limpeza e àquela exercida pela impugnante.
Apresenta Soluções de Consulta referentes aos anos de 2008 e 2009, de que tais
serviços não estavam contemplados no conceito de limpeza e não sujeitos à
retenção.
Da Inconstitucionalidade da Multa de Ofício - afronta a princípios
Requer redução da multa de ofício para valores condizentes com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como pela vedação ao confisco, previsto
no art. 150, inciso IV da CF/88.
Da Extinção Do Crédito Tributário Pela Compensação
Como a Impugnante, nos anos de 2012 e 2013, recolheu, no Anexo III da Lei
Complementar n° 123/2006, todos os seus tributos, inclusive a Contribuição
Previdenciária Patronal (INSS/CPP), pugna, com fundamento no art. 170 do
Código Tributário Nacional c/c art. 74 da Lei n° 9.430/1996, pela compensação do
seu suposto débito tributário, delineado no Auto de Infração em epígrafe, com o
crédito tributário, de mesma natureza (relativo à Contribuição Previdenciária
Patronal).
Do Pedido
Requer por fim, procedência da impugnação ou anulação do lançamento,
compensação, protesta pela perícia, e juntada de documentos.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
A impugnação foi apresentada com observância dos requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dela conheço.
Fl. 3479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.731 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723814/2016-98
4
O presente lançamento fiscal decorreu do lançamento das contribuições a cargo
da empresa (patronal e sat), pois a atividade econômica estaria inserta no Inciso
VI do § 5o-C do Art. 18 da Lei Complementar n° 123/2006, devendo ser tributada
pelo Anexo IV da referida lei.
Por outro lado a impugnante alega que sua atividade não está explicitamente
prevista na legislação e com fundamento no art. 17, §2o, c/c art. 18, §5°-F da LC
123/2006, deve ser tributada residualmente pelo Anexo III.
A matéria encontra-se tratada na Solução de Consulta Interna Cosit no 13, de 4 de
julho de 2012, que dá orientação de âmbito nacional, nos seguintes termos:
Assim, da referida solução de consulta deve-se observar que os serviços de
dedetização, de desinfecção, de desinsetização, de imunização, de desratização,
exercidos como atividade econômica pela autuada, estão vinculados às atividades
relacionadas no item 7 da lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de
2003, que inclui entre os serviços ali previstos, os relativos à limpeza.
No mesmo sentido, conforme já visto na solução de consulta, a Instrução
Normativa SRF no 459, de 2004, também situa a atividade exercida pela ora
impugnante dentre as atividade de limpeza e conservação. Além de que, o próprio
CNAE de código no 8122-2 (imunização e controle de pragas urbanas), conforme
consta do cadastro CNPJ da defendente, compreende os serviços de dedetização,
desratização, descupinização e similares, cuja classe pertence ao Grupo "812 -
Atividades de Limpeza", conforme se consulta no site do IBGE.
Ainda a título de subsídio, ao se consultar no dicionário Michaelis, a palavra
"limpeza", a mesma diz respeito entre outros, à ação ou efeito de limpar, retirada
de coisas perniciosas, extinção de impurezas, não havendo dúvidas de que a
atividade exercida está inserida no serviço de limpeza e também na de
conservação.
A impugnante alega que mesmo que hierarquicamente esteja inserta no Grupo
"Atividades de Limpeza" (812) da CNAE, não é a posição topográfica que define a
atividade, mas suas características ontológicas e peculiares. Quanto à esta
alegação, cabe observar, que a CNAE é um instrumento de padronização nacional
dos códigos de atividade econômica e dos critérios de enquadramento utilizados e
reconhecidos pelos diversos órgãos da Administração Tributária do país, cuja
estrutura é uma classificação hierarquizada em níveis, os quais por óbvio, são
agrupados em atividades correlatas, compreendidas ou correspondentes, não
sendo, portanto, a simples posição topográfica do código que definiu a atividade
da impugnante. Mesmo porquê, não é o CNAE que define a atividade da
impugnante, mas esta que é classificada na codificação correspondente.
A própria Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional n° 94/2011, em seu
art. 8°, reconhece a utilização dos códigos de atividades econômicas previstos na
CNAE.

Fl. 3480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.731 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723814/2016-98
5
Assim, por todo o exposto, não procede as alegações de que sua atividade não
está prevista na Lei Complementar n° 123/2006, já que a mesma consta do Inciso
VI do § 5o-C do Art. 18 da Lei Complementar n° 123/2006, devendo ser tributada
pelo Anexo IV da referida lei, conforme transcrição abaixo:
Por conseguinte, quando há expressa previsão de tributação, cujo
enquadramento se dá pelo Anexo IV para as atividades de limpeza, não há afronta
à estrita legalidade, improcedendo a alegação da impugnante de se enquadrar no
Anexo III.
Também não procede a alegação de que as atividades elencadas no §5°-C do art.
18 da LC 123 só abrigam atividades com utilização de mão de obra intensa e com
cessão de mão de obra, e que a impugnante não se enquadra em tais situações.
Não há requisito ou especificação legislativa em tal sentido, além de que uma
empresa optante pelo Simples Nacional, que exerça quaisquer das atividades
elencadas no referido parágrafo acima transcrito, independentemente da mão de
obra empregada, será tributada pelo Anexo IV, pois tal enquadramento, conforme
visto, se dá pela atividade econômica e independe da prestação ou não de serviço
mediante cessão de mão de obra.
Por sua vez, não possuem fundamento para fins tributários, o argumento da
impugnante de que o nível de exigências para seu funcionamento, determinado
pela Anvisa, a distingue das atividades de limpeza e conservação. Ainda que a
impugnante necessite atender exigências relativas à vigilância sanitária, sua
atividade econômica está abrangida no conceito de serviços de limpeza e
conservação, conforme já visto neste voto.
Na seqüência, a impugnante traz em sua defesa algumas soluções de consulta
referentes aos anos de 2008 e 2009, de que tais serviços não estavam
contemplados no conceito de limpeza e não sujeitos à retenção.
Quanto à tais considerações deve-se observar que, nos termos do art. 9o da
Instrução Normativa n° 1.396, de 16/09/2013, somente a Solução de Consulta
Cosit e a Solução de Divergência, têm efeito vinculante no âmbito da RFB e
respaldam o sujeito passivo que as aplicar, independentemente de ser o
consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas abrangidas, sem prejuízo
de que a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo
enquadramento. Já as soluções apresentadas pela autuada, as quais tinham
efeitos restritos aos respectivos consulentes, foram posteriormente objeto de
Solução de Divergência e de Solução Consulta Cosit, transcrita neste voto,
exatamente pela necessidade de se uniformizar em nível nacional o entendimento
sobre a matéria.
Da multa de Ofício e afronta a princípios
Da alegada Multa Confiscatória
Fl. 3481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.731 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723814/2016-98
6
Deve-se considerar que as multas estão previstas em lei vigente, não cabendo ao
órgão do Poder Executivo deixar de aplicá-las enquanto não reconhecida sua
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, quanto ao postulado pela autuada de que a multa fere os princípios
constitucionais do Não-confisco, da Razoabilidade e da Proporcionalidade, deve-
se reconhecer que a multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo
que a vedação ao confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos
moldes da legislação que a instituiu.
Além de que não compete à autoridade administrativa de julgamento apreciar a
argüição, nem declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de
lei ou ato normativo, pois tal competência foi atribuída, em caráter privativo, ao
Poder Judiciário pela Constituição Federal.
Do Requerimento de Compensação
Sobre eventual consideração de recolhimentos efetivados na sistemática do
Simples Nacional e aproveitamento em favor da impugnante na autuação, existe
vedação na legislação tributária para tanto.
O abatimento dos valores recolhidos pela empresa para o regime tributário do
Simples - deve ser julgado improcedente ante a existência de norma que obsta tal
procedimento, qual seja, o § 6o do art. 44 da Instrução Normativa RFB no
900/2008 (DOU de 31/12/2008); e atualmente o § 6o do art. 56 da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012 (DOU de 21/11/2012), nos seguintes termos:
Da Perícia, Diligência e Produção de Prova
Passa-se ao requerimentos de perícia e juntada posterior de documentação. No
que se refere ao pedido de perícia/diligência, estando presentes nos autos todos
os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se,
por prescindível, o pedido de diligência, nos termos do artigo 18 do Decreto
70.235/72.
Também não cabe o deferimento do pedido para juntada posterior de
documentação, pois a prova documental deve instruir a impugnação (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 15), precluindo o direito de a Impugnante fazê-lo em outro
momento processual, salvo hipóteses restritas previstas no §4o do referido art.
15, cujas ocorrências não ficaram provadas no presente processo.
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da impugnação e manutenção do
crédito tributário.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte requer que seja anulado o auto de
infração uma vez que sua conduta foi desprovida de qualquer infringência a legislação tributária.
Caso assim não entenda, requer convalidação dos recolhimentos de tributos efetuados, tem em
Fl. 3482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.731 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723814/2016-98
7
vista a lei complementar. Derradeiramente, reduzir multa de oficio, tendo em vista os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco e compensar os supostos débitos
tributários com os créditos da mesma natureza que possui com a União.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme relatório fiscal, o objeto social principal e CNAE da empresa é o de
imunização e controle de pragas, desinsetização, desratização, descupinização e similares.
É de se notar que no presente caso, à época da decisão de primeira instância, não
havia sido publicada a mencionada Lei Complementar no 155/2016.

De fato, como adequadamente chancelado na petição juntada pelo contribuinte,
em outubro de 2023, ocorreu ato superveniente e o art. 4o da citada LC 155/2016 assim
determinou:
“Art.4o São convalidados os atos referentes à apuração e ao recolhimento dos
impostos e das contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios mediante regime previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e alterações posteriores, inclusive em relação às obrigações
acessórias, pelas empresas que desenvolvem atividades de prestação de serviço
de controle de vetores e pragas, até a data de publicação desta Lei
Complementar”.
A Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN no 94/2011, na redação
dada pela Resolução no 135, de 22/8/2017, também dispôs que:
“Art. 130-H. Ficam convalidados os atos referentes à apuração e ao recolhimento
dos impostos e das contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios no Simples Nacional, inclusive em relação às obrigações acessórias,
pelas empresas que desenvolvem atividades de prestação de serviço de controle
de vetores e pragas, até 28 de outubro de 2016. (Lei Complementar no 155, de
2016, art. 4o)
Parágrafo único. A convalidação de que trata o caput não afasta as competências
de que trata o art. 77. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 33, § 4o)”
Dessa forma, uma vez convalidados os pagamentos feitos em outros Anexos da LC
123/06 até 28/10/2016 para as empresas que prestam serviços de controle de vetores e pragas,
Fl. 3483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.731 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723814/2016-98
8
como é o caso do contribuinte, e como o presente lançamento se refere ao período de 1/2012 a
13/2013, há de se aplicar o comando normativo da LC 155/2016, art. 4o, a fim de cancelar o
crédito tributário em litígio.
Quanto as alegações e defesa da multa, caráter confiscatório, compensação dos
valores pagos e demais princípios, não os aprecio por prejudicialidade.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, dar provimento ao
Recurso Voluntário em apreço.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 3484
DF CARF MF
Original